Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-90.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000855-90.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - CNPJ: 15.139.629/0001-94 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VAGNER NUNES DE JESUS DA SILVA - CPF: 033.313.585-76 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A

parte reclamante
alegou negativação indevida por débito referente a contrato desconhecido. O juízo singular declarou a inexistência do débito e condenou a
parte
reclamada ao pagamento de
indenização
por dano moral. A
parte
reclamada recorreu, sustentando conexão, inexistência de ato ilícito
e
ausência de dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado ofende o Princípio da Dialeticidade; (
ii
) saber se há conexão com outro processo e se a reunião é obrigatória; (
iii
) saber se a
parte reclamada
comprovou a origem do crédito e a existência da relação jurídica; (
iv
) saber se a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
e se a Súmula 385 do STJ é aplicável; (v) saber se o
quantum
indenizatório fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) saber se a parte recorrente agiu com litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o Princípio da Dialeticidade, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO) e da Súmula 30 da Turma Recursal, permitindo o conhecimento do recurso.

4.
Embora haja causa de pedir em comum com o processo 1000854-08.2025.8.11.0005, ambos os
feit
os já foram julgados,
afastando
a obrigatoriedade de reunião, nos termos da Súmula 235 do STJ.

5.
O ônus de demonstrar a higidez do crédito é do credor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas, sem outras evidências confirmatórias e diante de impugnação específica da parte reclamante, é insuficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita,
conforme a
Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito não comprovado, configura dano moral
in
re

ipsa
.

7.
A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a outra restrição apontada no extrato também foi objeto de discussão judicial e considerada indevida no processo 1000854-08.2025.8.11.0005, não havendo, portanto, restrição legítima
,
preexistente ou concomitante
,
que afaste o dano moral.

8.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de dano moral atende às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
O recurso interposto pela reclamada, embora não provido, não demonstra dolo ou intuito manifestamente protelatório, configurando um exercício regular do direito de recorrer, o que afasta a configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A mera apresentação de telas sistêmicas, desacompanhada de outras evidências confirmatórias e diante de impugnação específica da parte, é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito, configurando cobrança indevida.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito não comprovado, gera dano moral
in
re

ipsa
.

3.
A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as inscrições preexistentes também são objeto de discussão judicial e consideradas indevidas, não havendo restrição legítima capaz de afastar o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

5.
A interposição de recurso, sem demonstração de dolo ou intuito manifestamente protelatório, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 80, 373, I, 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018. STJ, CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010. STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP. STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. Súmula 235 do STJ. Súmula 30 da Turma Recursal. Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000855-90.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
–
COELBA

Recorrido
: VAGNER NUNES DE JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

VAGNER NUNES DE JESUS DA SILVA ajuizou reclamação em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
–
C
OELBA. Noticiou que: a) ao tentar adquirir linha de crédito, teve a solicitação negada por ter seu nome inserido em rol de restrição ao crédito; b)
o
extrato de negativações mostra registro de 18/12/2021 de um débito de R$ 15,82 referente a suposto contrato no 0202107537955858, solicitado pela
parte
re
clamada
; c) não possui conhecimento desse suposto débito e nunca foi informado sobre ele; d) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e acarreta prejuízos e constrangimento; e) a conduta da
parte
re
clamada
violou
direitos
e causou danos à sua vida e honra, ferindo sua credibilidade. Requereu: a)
a
declaração de inexistência do débito de
R$ 15,82 referente
ao contrato no 0202107537955858; b)
a
condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
no montante de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a)
a parte
re
clamada
não
apresent
ou aos autos o contrato ou qualquer outra prova que demonstre que o negócio jurídico foi firmado pel
a parte

reclamante
;
b
) não há nos autos nenhum documento assinado pela parte reclamante capaz de comprovar a
contratação, presumindo-se verdadeira a versão da inicial;
c
) aplica-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, que assume os riscos do negócio;
d
) a conduta da
parte
reclamada provocou transtornos, aflição e angústia suficientes para caracterizar dano moral
;
e
) o valor da indenização deve considerar as circunstâncias do caso, condições das partes
e
grau de culpa
, observando a razoabilidade e proporcionalidade. Ao final: a) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao débito de R$ 15,82 e determinou o cancelamento da inscrição do nome da parte re
clama
nte n
os cadastros
de restrição ao crédito
; b) condenou
a parte
reclamad
a
ao pagamento de indenização por dano mora
l

no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há conexão com o processo n
o
1000854-08.2025.8.11.0005
por versarem
sobre cobranças que supostamente geraram danos
à parte reclamante
, possuindo idênticas partes, objetos e causa de pedir; b) não houve ato ilícito, pois a parte
reclamante
deixou de efetuar os pagamentos da fatura,
tendo
agi
do
em exercício regular de direito; c) não há nexo causal entre
sua
conduta e o suposto dano, que ocorreu por omissão da
parte

reclamante
; d) as telas sistêmicas apresentadas comprovam a inexistência de responsabilidade objetiva; e) as situações enfrentadas pela demandante são meros contratempos, não configurando dano moral,
bem como
não há elementos caracterizadores da responsabilidade civil; f) o
quantum
indenizatório viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, sendo exorbitante e desproporcional; g) a correção monetária e
os
juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos
iniciais
; b) caso mantida a condenação
, que o valor seja minorado.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença e
argumentando que
: a)
o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao
p
rincípio da
d
ialeticidade; b)
a
parte
recorrente deve ser condenada por litigância de má-fé, por interpor recurso protelatório e sem fundamento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:

“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedent
e
s
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano moral e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Conexão.

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo.

No entanto, havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, visando garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso,
contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

Em análise dos elementos desta ação e do processo indicado como conexo (1000854-08.2025.8.11.0005), observa-se que efetivamente há causa de pedir em comum, visto que o reclamante em ambos alega que desconhece as dívidas com a reclamante dos meses 3/2021 e 6/2021.

Contudo, ambos
os processos já estão
julgado
s,
razão pela qual se aplica ao caso a Súmula 235 do STJ:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes:

N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Para
comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, conforme ID/PJe2 311265393
,

p
ág
s
. 5
/
9.

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver
outras
evidências favoráveis aos fatos que se pretende comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica. Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Afastam-se a aplicação da Súmula 385 quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

“(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).”

Em exame do caso concreto, a parte reclamante teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em 18/12/2021, referente a um débito de R$ 15,82, conforme extrato
juntado
no ID/PJe2 311265379. Embora este mesmo extrato aponte outra restrição da NEOENERGIA COELBA na mesma data (18/12/2021), no valor de R$ 21,53,
verifico
que esta outra restrição também foi objeto de discussão judicial (processo 1000854-08.2025.8.11.0005) e foi julgada procedente, ou seja, considerada indevida.

Assim, não há se falar em restrição legítima
,
preexistente ou concomitante
,
que afaste o dano moral, pois ambas as inscrições foram consideradas indevidas. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença
em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a estes requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a parte r
eclamante
requereu a condenação da rec
lamada
por litigância de má-fé. Contudo, o recurso interposto pela
reclamada
, embora não tenha sido provido, não demonstra dolo ou intuito manifestamente protelatório, configurando um exercício regular do direito de recorrer.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito extracontratual,os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária, independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

No presente caso, o ilícito decorre de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possuindo natureza extracontratual e, portanto, deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Registro que, e
m se tratando de
matéria
de ordem pública, essa
modificação pode ser realizada independentemente de recurso das
partes.
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025